Tribunal: TJDFT
Processo: 0787096-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE OBRA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de multa administrativa decorrente de suposto descumprimento de intimação para adequação de obra aos projetos aprovados, sob o fundamento de que a penalidade foi aplicada com base em autos de infração que não detalharam a natureza da irregularidade apontada.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de multa administrativa por alegado descumprimento de intimação, sem que o auto de infração identifique de forma concreta e detalhada a desconformidade entre a obra e os projetos visados ou aprovados.
III. Razões de decidir
3.1. Os autos de infração se limitaram a repetir, de forma abstrata, que a obra estava em desacordo com os projetos aprovados ou visados, sem explicitar qual seria o desacordo concreto.
3.2. A ausência de motivação fática impossibilita a verificação da legalidade do ato administrativo sancionador, bem como a aferição do atendimento ou não da intimação pela parte autuada.
3.3. A constatação posterior de que a obra se encontrava adequada ao projeto aprovado enfraquece a presunção de legalidade do ato sancionador, especialmente diante da ausência de demonstração da manutenção da irregularidade após o prazo concedido.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).
Tese de julgamento: “1. É inválida a aplicação de multa administrativa baseada em auto de infração que não especifica, de forma concreta, o fato ensejador da penalidade. 2. A ausência de motivação fática impede o controle de legalidade do ato administrativo sancionador e beneficia o administrado.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 2.105/1998, arts. 12, I, e 51, §§ 1o e 2o.